Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-22.2019.8.26.0458
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Pretensão de homologação do acordo. CABIMENTO: É o caso de se acolher os embargos de declaração para homologar o acordo firmado pelas partes, com resolução do mérito, nos termos do artigo 932, I e 487, III, "b", ambos do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o recurso de apelação.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000988104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000471-22.2019.8.26.0458/50000, da Comarca de Piratininga, em que é
embargante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
VOTO No 27887.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1000471-22.2019.8.26.0458/50000 PIRATININGA
EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A
EMBARGADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

Pretensão de homologação do acordo. CABIMENTO: É o
caso de se acolher os embargos de declaração para
homologar o acordo firmado pelas partes, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 932, I e 487, III, “b”, ambos do
Código de Processo Civil, ficando prejudicado o recurso de
apelação.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A contra o v. acórdão
de fls. 444/449 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que, por
votação unânime, deu provimento ao recurso interposto pela Companhia
Paulista de Força e Luz.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto (fls. 1/3). Requer o saneamento da omissão quanto ao pedido de
homologação de acordo celebrado entre as partes. Pleiteia o acolhimento
do recurso.
As partes anunciaram que apresentaram
minuta de acordo em 03 de setembro de 2020 e pediram a sua
homologação (fls. 438/439 e 453), mas o acórdão foi prolatado sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
se fizesse menção à referida transação.
É o relatório.
Cabe o acolhimento dos embargos porque
se verifica a omissão apontada no v. Acórdão quanto ao prévio pedido
de homologação de acordo formulado pelas partes. Foi dado provimento
ao recurso de apelação sem a apreciação do pedido das partes de
homologação da transação.
É o caso de se acolher os embargos para
se sanar a omissão apontada e para a homologação do acordo firmado
pelas partes (fls. 436/437).
Havendo acordo, deixa de existir o litígio.
Diante do pedido das partes, cabível a
homologação do acordo, com a extinção do processo.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA HOMOLOGAR o acordo
celebrado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos,
nos termos dos artigos 932, I e 487, III, “b”, ambos do Código de
Processo Civil e JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO E
PREJUDICADA a apelação.

ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR